Tribunal: TJSP
Processo: 0005451-37.2019.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – PREENCHIMENTO DO REQUISITO TEMPORAL E BOA CONDUTA CARCERÁRIA - CONCESSÃO DE BENEFÍCIO - POSSIBILIDADE – EXAME CRIMINOLÓGICO - DESNECESSIDADE – REQUISITO SUBJETIVO QUE, NO CASO EM TELA, EXCEPCIONALMENTE, SE PERFAZ COM O ATESTADO DO DIRETOR DO PRESÍDIO E BOLETIM INFORMATIVO – RECURSO NÃO PROVIDO.